Tribunal: TJMT
Processo: 1024148-20.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1024148-20.2021.8.11.0041
APELANTE: CX CONSTRUCOES LTDA, AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA
APELADO: AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA, CX CONSTRUCOES LTDA
Des. GUIOMAR TEODORO BORGES
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO EM DUAS FASES. INTEMPESTIVIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERPRETAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. INDUÇÃO A ERRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. JUSTA CAUSA PARA A PRÁTICA DO ATO. APLICAÇÃO DO ART. 223, §1o, DO CPC. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. ADESIVO, PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, na segunda fase da Ação de Prestação de Contas, homologou as contas apresentadas pela autora (CX Construções), reconheceu em seu favor um crédito de R$ 8.199.518,30, determinou a correção pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a partir da data do decisum e condenou a ré (Autoport) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Juízo de origem considerou intempestivas as contas apresentadas pela ré, com fundamento no art. 550, § 5o, do CPC, mas esta alegou ter sido induzida a erro em decorrência de ordem judicial, que condicionou o início da segunda fase ao trânsito em julgado da decisão.
2. A autora ingressou com Recurso Adesivo, em que pretende a fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Analisar se a prestação de contas efetuada pela ré é tempestiva, em razão da interpretação constante na sentença, bem como verificar se, no caso, é aplicável o princípio da fungibilidade, admitindo-se a prática do ato processual após o prazo inicialmente fixado, com fundamento em justa causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença induziu a ré a erro ao condicionar o início da segunda fase da Ação ao trânsito em julgado, levando-a a acreditar que o prazo para a prestação de contas seria exigível somente após esse marco.
4. A jurisprudência reconhece que, quando há indução a erro pelo próprio Juízo, deve-se privilegiar a prática do ato processual e, consequentemente, afastar a intempestividade, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso principal provido. Adesivo, prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O prazo para a prática de atos processuais pode ser flexibilizado diante da existência de justa causa, nos termos do art. 223, §1o, do CPC.
2. Quando a sentença induz a parte à interpretação equivocada sobre o termo inicial do prazo processual, aplica-se o princípio da fungibilidade e admite-se a prática do ato após o prazo estipulado.
3. Ante o provimento do Recurso da ré, para anular a sentença, fica prejudicado o Adesivo, da autora.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 550, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.004.196/SC, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2022, DJe 21.10.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1024148-20.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS, VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TRANSAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES

REDATOR
: EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
,
EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
,
EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR. DES. SE
BASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CX CONSTRU
ÇÕ
ES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA - CNPJ: 07.932.610/0001-72 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA registrado(a) civilmente como SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA
PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA - CNPJ: 07.932.610/0001-72 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA registrado(a) civilmente como SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR.
D
ES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO PARA RECONHECER COMO TEMPESTIVAS AS CONTAS APRESENTADAS PELO RÉU, CASSANDO A SENTENÇA E DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO 1o GRAU PARA NORMAL PROCESSAMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO EM DUAS FASES. INTEMPESTIVIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERPRETAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. INDUÇÃO A ERRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. JUSTA CAUSA PARA A PRÁTICA DO ATO. APLICAÇÃO DO ART. 223, §1o, DO CPC. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. ADESIVO, PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, na segunda fase da Ação de Prestação de Contas, homologou as contas apresentadas pela autora (CX Construções), reconheceu em seu favor um crédito de R$ 8.199.518,30, determinou a correção pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a partir da data do decisum e condenou a ré (
Autoport
) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Juízo de origem considerou intempestivas as contas apresentadas pela ré, com fundamento no art. 550, § 5o, do CPC, mas esta alegou ter sido induzida a erro em decorrência de ordem judicial, que condicionou o início da segunda fase ao trânsito em julgado da decisão.

2.

A autora ingressou com Recurso Adesivo, em que pretende a fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a prestação de contas efetuada pela ré é tempestiva, em razão da interpretação constante na sentença, bem como verificar se, no caso, é aplicável o princípio da fungibilidade, admitindo-se a prática do ato processual após o prazo inicialmente fixado, com fundamento em justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença induziu a ré a erro ao condicionar o início da segunda fase da Ação ao trânsito em julgado, levando-a a acreditar que o prazo para a prestação de contas seria exigível somente após esse marco.

4.

A jurisprudência reconhece que, quando há indução a erro pelo próprio Juízo, deve-se privilegiar a prática do ato processual e, consequentemente, afastar a intempestividade, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso principal provido. Adesivo, prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo para a prática de atos processuais pode ser flexibilizado diante da existência de justa causa, nos termos do art. 223, §1o, do CPC.

2.

Quando a sentença induz a parte à interpretação equivocada sobre o termo inicial do prazo processual, aplica-se o princípio da fungibilidade e admite-se a prática do ato após o prazo estipulado.

3.

Ante o provimento do Recurso da ré, para anular a sentença, fica prejudicado o Adesivo, da autora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 550, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.004.196/SC, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2022,
DJe
21.10.2022
.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelo interposto por
AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA
e Recurso Adesivo interposto por
CX CONSTRU
ÇÕ
ES LTDA
contra sentença que julgou a 2a fase de prestação de contas e homologou as contas apresentadas pela parte Autora, para fixar o crédito do autor no valor de R$8.199.518,30 (oito milhões, cento e noventa e nove mil, quinhentos e dezoito reais, trinta centavos), acrescidos de correção pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, a partir da sentença, com a condenação
da
parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, relativos a esta fase da ação de prestação de contas.

Por primeiro a demandada
Autoport
, pede a cassação da r. sentença sob o fundamento de ausência de fundamentação e necessidade de perícia.

Alega que a revelia não leva a automática procedência dos pedidos iniciais.

Discorre acerca da tempestividade das contas apresentadas, sob o fundamento de que o
prazo somente se iniciaria com o trânsito em julgado da primeira fase, conforme expressamente consignado na r. decisão que pôs fim a primeira fase.

Defende a ausência de débitos passada pelo Termo de Acordo Extrajudicial de 25.05.2018, onde a apelada declara a quitação dos débitos da recorrente. A par disso, afirma ser válido e livre de qualquer vício consentimento a tratativa estampada no aludido termo.

Diz que as contas apresentadas pela autora são inadequadas e
não são aptas a demonstrar a existência de qualquer débito da apelante frente à apelada. Afirma que os documentos apresentados não guardam correlação com o valor indicado.

Reclama a inclusão de juros de 1% ao mês desde 05/2018 e da multa contratual de 10% que, pelo contrato firmado entre as partes, somente incidiria em caso de rescisão contratual injustificada, o que, no seu entender, não ocorreu. A par disso, diz que as contas são irregulares, motivo pelo qual pede sejam decotados os juros e a multa do
quantum
devido.

Ao final, pede o provimento da apelação para anular a r. sentença por ausência de fundamentação e realização de prova pericial. Caso ultrapassada a preliminar pede seja julgada improcedente a presente ação, com a declaração da inexistência de débito.

Alternativamente, seja reconhecida a tempestividade
das contas apresentadas pela apelante, com cassação da sentença para que os autos retornem à origem para o devido processamento da ação, com intimação da apelada para impugnar as contas apresentadas; e, ainda, subsidiariamente, seja decotado o montante equivalente a R$ 3.540.701,08 (três milhões quinhentos e quarenta mil setecentos e um real e oito centavos), decorrentes dos juros de mora e multa contratual equivocadamente indicados pelo apelado.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de majoração dos honorários advocatícios (Id 238004816).

Em seu recurso adesivo (Id 238004817), a CX Construções pede sejam fixados honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido e que a correção monetária e os juros de mora incidam desde o início da segunda fase da presente Ação de Exigir Contas, ou seja, desde junho de 2023.

Por fim, pedem o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 238004819).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM
DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S
:
GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES, OAB/MT N.o 6.668-O
E

SAULO RONDON GAHYVA
,
OAB/MT, no 13.216-O
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Senhor Presidente,

Considerando as questões levantadas pelas partes durante as sustentações orais, entendo ser necessário reexaminar alguns pontos.

Esta, inclusive, seria uma causa bastante apropriada para tentativa de conciliação no CEJUSC, dado o contexto entre as empreiteiras envolvidas.

EM
13 DE NOVEMBRO
DE 2024:

ADIADO PARA A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 25/11/2024, APÓS AS SUSTENTAÇÕES ORAIS, PARA REANÁLISE DO RELATOR.

EM 25 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes Pares:

Apelo interposto por
AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA
e Recurso Adesivo interposto por
CX CONSTRU
ÇÕ
ES LTDA
contra sentença que julgou a 2a fase de prestação de contas e homologou as contas apresentadas pela parte Autora, para fixar o crédito do autor no valor de R$8.199.518,30 (oito milhões, cento e noventa e nove mil, quinhentos e dezoito reais, trinta centavos), acrescidos de correção pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, a partir da
sentença, com a condenação da parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, relativos a esta fase da ação de prestação de contas.

Cuida-se de Ação de Exigir Contas (2a fase), em que a empresa autora CX CONSTRUÇÕES, objetiva sejam prestadas as contas do Contrato de Prestação de Serviços de Construção Civil por Empreitada e seus Aditivos, entabulados entre as partes, referentes à finalização da obra do empreendimento denominado Edifício Forest Hill, notadamente quanto aos pagamentos de tributos decorrente de compra de materiais e insumos, débitos fiscais e trabalhistas, dentre outros.

No caso, restou incontroverso na 1a fase que as partes entabularam contrato de prestação de serviço de construção civil, cuja administração era de responsabilidade exclusiva da empresa demandada, portanto, seu dever prestar as contas requisitadas, de forma minuciosa e clara, nos termos do acórdão proferido no julgamento do RAI no 1006137-95,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PROCEDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A primeira fase da ação de exigir contas é objetiva no tocante a presença ou não dos requisitos formais do dever de prestar contas, não se admite discussão de mérito e valoração de documentos.

Na espécie, incontroverso que as partes entabularam contrato de prestação de serviço de construção civil, cuja
administração seria de responsabilidade exclusiva da empresa demandada, é seu dever prestar as contas requisitadas”.

Diferente do que alega a demandada
Autoport
não foi decretada sua revelia. A sentença ora impugnada assinalou que
não se trata de aplicação dos efeitos da revelia, mas de observância ao comando previsto no art. 550, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil, de acordo com o qual, se o réu não prestar as contas no prazo previsto em lei, não lhe será lícito impugnar as contas que o autor apresentar
.

Quanto ao prazo, importante notar que a decisão proferida na 1a fase assim decidiu:

“(...)

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para o fim de
CONDENAR
a
parte Requerida AUTOPORT INDÚSTRIA DE TELHAS LTDA., a prestar as contas acerca do cumprimento contrato de prestação de serviços entabulado, com a parte Autora CX CONSTRUÇÕES LTDA
.,
na forma do artigo 551 do CPC,
conforme descrito (Id. 59703713),
no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte Autora porventura apresentar, nos termos da Lei (CPC - §5o, art. 550)
. (...).”

Contra aludida decisão, a parte requerida
Autoport
, interpôs agravo de instrumento autuado sob o no 1006137-95.2023.8.11.0000 que, por sua vez, não foi recebido no efeito suspensivo (Id 162972166, RAI no 1006137-95). De modo que permaneceu hígida a obrigada de prestar contas, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 550 e seguintes do CPC.

A requerida, AUTOPORT, apelante, procura demonstrar que, condenada, ofertara as contas no prazo legal, caso em que não há razão para desconsiderar seus lançamentos e admitir as contas apresentadas pela autora apelante.

A questão, neste ponto, gira em torno de saber se, condenada, a requerida apelante apresentou ou não, no prazo legal, as contas a que fora condenada a prestá-las.

A requerida apelante diz que apresentou as contas a que fora condenada no prazo regulamentar. Para tanto, justifica que o magistrado, na decisão da 1a fase, anotou que a 2a fase da ação teria início após o trânsito em julgado da decisão com causa condenatória, mas que, antes disso, apresentou as contas.

Ocorre que as contas apresentadas pela requerida apelante o foram além do prazo de 15 dias a que se refere o art. 550, § 5o do CPC.

Daí ter o magistrado, então, homologado as contas apresentadas pela autora.

Ainda que verdadeiro que o magistrado tenha anotado no final da decisão da 1a fase que a 2a fase teria início após o trânsito em julgado da decisão inicial, tal impropriedade técnica não tem o condão de emprestar tempestividade às contas apresentadas pela apelante, fora do prazo a que se refere o § 5, do art. 550 do CPC.

Daí ter o magistrado, corretamente, homologado as contas da autora, em detrimento daquelas da requerida apelante, marcadas pela intempestividade.

Pois bem. É sabido que o prazo para prestar as contas determinadas, começa a fluir automaticamente a partir da intimação do réu, na pessoa do seu advogado, acerca da respectiva decisão, porquanto o recurso cabível contra o
decisum
, em regra, não tem efeito suspensivo (art.
995 do CPC). Assim, não prospera a alegação da demandada de que se deva esperar o trânsito em julgado para iniciar a 2a fase da ação de exigir contas.

Há certos institutos jurídicos que são predominantemente informados pela exigência de segurança e de certeza do direito. Se havia dúvida quanto ao início do prazo para apresentação das contas ou, se a decisão da 1a fase parecia contraditória quanto ao prazo, aludida questão sequer foi devolvida no agravo 1006137-95.

Além disso, a própria requerida apresentou suas contas
após
o prazo de 15 dias
(artigo 550, CPC) e antes do trânsito em julgado do agravo (
é dizer, não esperou o trânsito em julgado que pretende fazer valer
), de modo que não se mostra possível - agora – adotar comportamento contraditório e provocar risco efetivo a confiança legítima; a propósito,
venire
contra
factum

proprium
non
potest
.

Com efeito, estatui o artigo 550, § 5o do CPC que:

“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§ 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4o Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no

art. 355
.

§ 5o
A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar
.

§ 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o,
caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário
”.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
RECURSO ESPECIAL No 1.847.194 - MS (2019/0225825-4)

RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE

RECORRENTE: AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR E OUTRO(S) - SP247319 RECORRIDO: LEONICE RODRIGUES LOURENTE

ADVOGADO: NUNO HENRIQUE DE CARVALHO CAPITÃO VIGÁRIO - MS013235

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA O RÉU PRESTAR AS CONTAS. INTIMAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial está em definir o termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 550, § 5o, do CPC/2015, para o réu cumprir a condenação da primeira fase do procedimento de exigir contas.

2. Na vigência do CPC/1973, prevalecia a orientação de que a contagem do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que se abria ao réu para cumprir a obrigação de prestar contas, devia ser feita a partir do trânsito em julgado da sentença, independentemente de citação ou intimação pessoal. 2.1. O fundamento principal da referida tese era de que, nos termos do art. 915, § 2o, CPC/1973, o ato que condena o réu a prestar contas possui a natureza de sentença, impugnável por meio de apelação, dotada de efeito suspensivo.

3. À luz do atual Código de Processo Civil, o pronunciamento que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, recorrível por meio de agravo de instrumento. Precedente.

4
. Por essa razão, a contagem do prazo previsto no art. 550, § 5o, do CPC/2015 começa a fluir automaticamente a partir da intimação do réu, na pessoa do seu advogado, acerca da respectiva decisão, porquanto o recurso cabível contra o decisum, em regra, não tem efeito suspensivo (art. 995 do CPC/2015).

5. Em relação à forma da intimação da decisão que julga procedente a primeira fase do procedimento de exigir contas, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que deve ser realizada na pessoa do patrono do demandado, sendo
desnecessária a intimação pessoal do réu, ante a ausência de amparo legal.

6. Recurso especial conhecido e desprovido”. (
g.n
)

No caso, vê-se que a autora CX construções apresentou as contas para homologação em 07.06.2023 (Id 238004748), na forma do artigo 550, § 5o c/c 551, § 2o do CPC, no valor de R$ 8.199.518,30 (oito milhões, cento e noventa e nove mil, quinhentos e dezoito reais, trinta centavos), enquanto a requerida AUTOPORT em
13.06.2023
(Id 238004755)
apenas requereu o saneamento do feito para
aguardar o trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento no 1006137-95
.

Posteriormente, agora,
em 26.06.2023
, a demandada faz a apresentação das contas para o início da segunda fase (Id 2380004756).

De revelo notar que referido recurso de agravo transitou em julgado em
01.08.2023
.

Desse modo, correta a r. sentença que homologou as contas apresentadas pela autora na forma adequada, instruída com documentos contábeis, justificativos e comprobatórios, nos exatos contornos do artigo 551, §2o do CPC, o que afasta a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. sentença (Id 238004796):

“(...)

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Ausentes nulidades ou irregularidades a serem declaradas ou sanadas, coexistindo os pressupostos processuais, é plenamente possível o conhecimento do mérito do pedido.

O feito,
nesta 2a fase, comporta julgamento antecipado, tendo em vista que a matéria é exclusivamente de direito, nos termos do art. 330, I do Código de Processo Civil
.

Nos termos do art. 552 CPC, o feito deverá seguir seu trâmite a fim de apurar saldo existente.

Outrossim, especificamente sobre o procedimento da "ação de exigir contas", dispõe o artigo 550, § 5o, do Código de Processo Civil:

"Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

(...) § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar."

Portanto, constata-se que ao Requerido não é lícito impugnar as contas que foram apresentadas pelo autor, pois que "a lei impõe ao inadimplente uma sanção processual grave que é a interdição do direito de impugnar as contas do autor".

Veja-se, que não se trata de aplicação dos efeitos da revelia, mas de observância ao comando previsto no art. 550, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil, de acordo com o qual, se o réu não prestar as contas no prazo previsto em lei, não lhe será lícito impugnar as contas que o autor apresentar. (...)

Pelo que se apura do feito, em junho de 2016 as partes firmaram o contrato de prestação de serviços (ID. 59703721),
bem como seus dois aditivos que foram ratificados no último instrumento, o contrato de prestação de serviços, de construção civil, por empreitada, ratificação de transações anteriores e Oferta de Garantia de Pagamento.

Referidos contratos tiveram como escopo a finalização da obra do empreendimento FOREST HILL, incorporado e edificado em grande parte pela Autora, mas que, diante das dificuldades financeiras apresentadas, não conseguiu terminar a obra e firmou, com os promitentes adquirentes, o TERMO DE TRANSAÇÃO de ID. 59703945, em que ficou novado o prazo de entrega, bem como a contratação da Requerida para o término da obra, em consonância com o memorial descritivo apresentado pelo CONTRATANTE (ora Requerida) aos adquirentes quando das vendas, bem como a aquisição de insumos, incluindo-se no escopo deste serviço o fornecimento de mão de obra, exceto os serviços de portaria e vigilância.

Assim, a parte Requerente busca que sejam prestadas as contas do Contrato de Prestação de Serviços de Construção Civil por Empreitada e seus Aditivos, entabulados entre as partes, referentes à finalização da obra do empreendimento denominado Edifício Forest Hill, notadamente quanto aos pagamentos de tributos decorrente de compra de materiais e insumos, débitos fiscais e trabalhistas, dentre outros.

Quanto à alegada intempestividade das contas apresentadas pelo Requerido, tenho que
merece
prosperar.

Isto porque, a sentença que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas (ID. 59703713), determinou que a parte Requerida apresentasse as contas acerca do cumprimento contrato de prestação de serviços entabulado,
com a parte Autora CX CONSTRUÇÕES LTDA.,
no prazo de 15 (quinze) dias, a qual foi publicada no dia 09/03/2023.

No entanto, a parte Requerida interpôs o recurso de Agravo de Instrumento 1006137- 95.2023.8.11.0000, sendo negado o pedido de efeito suspensivo pretendido em 27/03/2023, e no mérito foi negado provimento ao recurso, conforme acórdão de ID. 118799952 (
24/05/2023
).

Portanto, em razão do Agravo de Instrumento não ter sido dotado de efeito suspensivo, é de rigor o prosseguimento do feito.
(...)

No entanto, a parte Requerida apresentou as contas somente em
26/06/2023,
conforme ID. 121512266, portanto, indiscutivelmente intempestiva.

No caso em apreço, em razão do requerido não ter apresentado as suas contas no prazo legal, foi atribuída ao autor, automaticamente, a incumbência de prestar as suas, as quais não seriam passíveis de impugnação pelos réus, consoante a disciplina do artigo 550, § 5o, do CPC/2015.

Destaco que não apresentando o réu as contas no prazo previsto, não poderá impugnar as que foram apresentadas pela autora, regra estampada no art. 550, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil.

De acordo com as lições do doutrinador HUMBERTO THEODORO JUNIOR há perda do direito de impugnar as contas apresentadas pelo autor. (...)

Logo,
a lei impõe uma sanção para o réu que permanece inerte após intimação para prestar as contas,
consistente na interdição do direito de impugnar as contas apresentadas pela parte autora.

In
casu
, observa-se que a autora juntou parecer técnico e cálculos detalhados, além de diversas notas fiscais e comprovantes de pendencias fiscais de tributos, sendo possível a apuração do resultado financeiro da relação de crédito em favor da Autora.

Assim, tendo em vista não apenas a intempestividade das contas prestadas, como também o ônus da prova e o aspecto formal da ação de prestação de contas – que exige demonstrativo contábil e acompanhado dos documentos justificativos -, deve ser julgada procedente as contas apresentadas pela parte Autora, declarando saldo credor em favor
da mesma
.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do que dispõe o artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a 2a fase de prestação de contas e
homologo as contas apresentadas pela parte Autora, para fixar o crédito do autor no valor de R$8.199.518,30 (oito milhões, cento e noventa e nove mil, quinhentos e dezoito reais, trinta centavos)
, acrescidos de correção pelo INPC e juros simples de 1% ao mês.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, relativos a esta fase da ação de prestação de contas”.

Sentença proferida nos
aclaratórios
(Id 238004810):

“(...)

Portanto, não há que se falar em contradição, posto que a decisão da primeira fase (ID. 111750657) apenas determinou o
início
da segunda fase após o trânsito em julgado,
e não que as contas deveriam ser prestadas após o trânsito em julgado, conforme quer fazer crer a parte Embargante.

Em razão da intempestividade da prestação de contas, resta
inócua
a alegada existência de premissa fática equivocada.

Além disso, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

Ainda,
o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Desta feita,
não há que se falar em omissão quando suscitados os elementos de

convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
(...)”.

No mais, não há falar em nulidade da sentença por ausência de perícia. O artigo 550, § 6o do CPC, expressamente consigna que a prova pericial
poderá
ser determinada segundo o prudente arbítrio do juízo. No caso, o juízo decidiu de imediato a lide, porquanto não havia
necessidade de outras provas, inclusive a pericial, razão por que julgou as contas prestadas.

Ante a preclusão temporal não se revela possível à demandada questionamento alusivo às contas apresentadas pela autora. Não se descura que é nítida a conduta da recorrente AUTOPORT de se esquivar da prestação de contas ao qual foi incumbida e que há nos autos elementos técnicos suficientes para o deslinde da controvérsia.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDOMÍNIO.
SENTENÇA QUE JULGOU BOAS AS CONTAS APRESENTADAS PELA AUTORA EM SEGUNDA FASE
. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PELO RÉU EM PERÍODO DE EXERCÍCIO DA INVENTARIANÇA E NO PERÍODO DEPOIS DA HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA EM PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL, QUANDO OS BENS PASSARAM A SER MANTIDOS EM CONDÔMINO. INÉRCIA DO RÉU EM APRESENTAR CONTAS QUANDO DETERMINADO. INÉRCIA QUANTO AO DEVER DE PRESTAR CONTAS.
IMPOSSBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELA AUTORA.
AFIRMAÇÃO DE QUE AS CONTAS FORAM PRESTADAS EXTRAJUDICIALMENTE.
PRECLUSÃO. SENTENÇA PROFERIDA NA PRIMEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. APLICAÇÃO DO ART. 550, § 6o, CPC/2015.
PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA IMPUGNAR AS CONTAS APRESENTADAS PELA AUTORA E A PRODUÇÁO DE PROVAS. SEGUNDA FASE
.
CONTAS PRESTADAS PELA AUTORA
. DESNECESSIDADE DE
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
OU TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO.
1.A lei impõe uma sanção para o réu que permanece inerte após intimação para prestar as contas, consistente na interdição do direito de impugnar as contas apresentadas pelo autor (CPC, art. 550, § 5o, parte final). 2.Nos termos do § 5o do artigo 550 do CPC, a decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. 3.Réu que apresentou documentos apenas depois da apresentação das contas pela autora e, ainda, sem indicar o valor que entendia como devido, limitando-se a pleitear a necessidade de dilação probatória. Contas da autora adequadas. 4. Recurso conhecido e desprovido. I - RELATÓRIO. (TJPR - 11a
C.Cível
- 0001805-56.2014.8.16.0137 - Porecatu - Rel.: Desembargador
Sigurd
Roberto
Bengtsson
- J. 30.09.2019)” (TJ-PR - APL: 00018055620148160137 PR 0001805-56.2014.8.16.0137 (Acórdão), Relator: Desembargador
Sigurd
Roberto
Bengtsson
, Data de Julgamento: 30/09/2019, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. LOCAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE
. CONDENAÇÃO DO RÉU. CONTAS NÃO APRESENTADAS A PRESTAR AS CONTAS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. PRESUNÇÃO DE INCIDÊNCIA. CONTAS APRESENTADAS
PELAVERACIDADE. ART. 550, § 5o DO CPC AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diante da ausência de prestação de contas pelo réu e da regular apresentação pela autora,
revela-se dispensável a produção de prova pericial.

2. Permanecendo inerte o réu, quanto ao dever de prestar as contas,
impõe-se-lhe
o ônus decorrente do não cumprimento da condenação a apresentá-las no prazo, qual seja, a impossibilidade de impugnar as contas prestadas pela autora.

3. Recurso conhecido e não provido”. (TJPR - 11a
C.Cível
- 0001353-69.2014.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargador Fábio
Haick
Dalla Vecchia - J. 21.02.2019).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SEGUNDA FASE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. PRELIMINARES DE APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DAS PROVAS PLEITEADAS
. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS QUE GERA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE A FAVOR DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE EXCESSO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. ANÁLISE PREJUDICADA.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 550, § 5o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJPR. 12a Câmara Cível. 0001530-28.2014.8.16.0131. Pato Branco. Desembargador Relator Marques Cury. Julgamento em 06/12/2018).

Desse modo, quando o magistrado verificar constar nos autos elementos suficientes para a formação de seu entendimento, faz-se possível o julgamento conforme o estado do processo, sem que, por esta razão, configure cerceamento de defesa, quando a produção de prova se revelar desnecessária.

Não há razão para determinar a produção de provas que se mostram irrelevantes ao resultado do feito, máxime se a prova documental atesta a verossimilhança do direito da autora e indica a pendência de saldo devedor.

Desse modo, o Termo de acordo extrajudicial, por si só, não implica quitação total de débitos se não comprovado na fase de prestação de contas e não afasta a obrigação de prestar contas de forma completa e tempestiva. A homologação das contas e a fixação do crédito estão em conformidade com o julgamento da primeira fase e os documentos apresentados.

Agora, em dois pontos prospera, em parte, tanto o recurso de apelação da AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA., como o apelo adesivo da CX CONSTRUÇÕES LTDA.

Primeiro, no que toca ao valor da multa (10%) prevista no contrato de prestação de contrato de prestação de serviço de construção civil incluída nas contas apresentadas pela autora apelada.

Sucede que o contrato, quanto à sua execução aparentemente fora considerado cumprido.

Logo, se não há discussão acerca do inadimplemento por inexecução dos serviços contratados, ou mesmo pedido de rescisão, não há espaço para incidência de aludida multa contratual, a esse título, nas contas apresentadas.

Outro ponto, diz respeito a data a partir da qual passa a incidir os juros que, no caso, é a partir da citação da segunda fase da ação de prestação de contas, a ser apurado na fase de liquidação de sentença. Anota-se, por oportuno, que aludido pedido é objeto do apelo adesivo da CX CONSTRUCOES LTDA.

Embora a apelante (AUTOPORT) reclame da inserção
dos juros
de 1% ao mês no cálculo desde 05/2018, verdade é que a sentença apelada, assim consignou em sede de declaratórios (Id 238004811), o que revela ausência de interesse recursal:

“(...)

A parte Autora, por sua vez, interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no ID. 139541686, aduzindo que a sentença restou omissa e contraditória, com o fito de esclarecer e, caso necessário, reformar a r. Sentença e determinar que a verba de sucumbência, de 10%, realmente é sobre o valor da causa, relativos a esta fase da ação de prestação de contas, ou seja, sobre a importância de R$8.199.518,30 (oito milhões, cento e noventa e nove mil, quinhentos e dezoito reais, trinta centavos), atualizado até maio de 2023,
bem como para determinar que com a procedência da 2a fase da ação de exigir contas, a fixação do crédito do autor no valor de R$8.199.518,30 (oito milhões, cento e noventa e nove mil, quinhentos e dezoito reais, trinta centavos)
, acrescidos de correção pelo INPC e
juros
simples de 1% ao mês
, a correção e os
juros devem contar desde a apresentação da conta, ou seja, desde maio de 2023
, e
ou
se somente a correção deve contar desde a apresentação das contas (maio 2023) e
os juros devem ser computados somente após a prolação da r. Sentença, por ser medida de justiça.

No entanto, a verba honorária fora expressamente arbitrada em 10% do valor da causa, sendo certo, igualmente, que tal arbitramento não conflita com nenhuma proposição da decisão impugnada.

Quanto ao termo inicial da atualização monetária, deverá ser corrigida a omissão.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no art. 1.022 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela parte Requerida, e
ACOLHO PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela parte Autora
, somente para acrescentar ao dispositivo que o crédito deverá ser acrescido de correção pelo INPC
e juros simples de 1% ao mês, a partir da sentença
”.
(
g.n
)

Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ,
"a correção monetária, com amparo na Súmula no 43/STJ, deve incidir desde a efetivação do débito, que ocorre na 2a fase da prestação de contas, quando verificado o montante eventualmente devido,
e, nos termos do art. 219 do CPC/73, devem incidir os juros de mora desde a citação, mesmo em se tratando de ação de prestação de contas
" (
AgInt
no
AREsp
682.850/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 13/10/2020,
DJe
de 20/10/2020).

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA A PARTIR DA CONSOLIDAÇÃO DO DÉBITO QUE OCORRE NA 2a FASE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a correção monetária, com amparo na Súmula no 43/STJ, deve incidir desde a efetivação do débito, que ocorre na 2a fase da prestação de contas, quando verificado o montante eventualmente devido, e, nos termos do art. 219 do CPC/73,
devem incidir os juros de mora desde a citação, mesmo em se tratando de ação de prestação de contas
" (
AgInt
no
AREsp
682.850/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 13/10/2020,
DJe
de 20/10/2020). 2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2397781 RJ 2023/0209790-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024) (
g.n
)

No mais, considerada a natureza da sentença da ação de prestação de contas, com carga predominantemente condenatória, correta a fixação de honorários segundo os limites do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Desse modo, dá-se parcial provimento ao recurso da autora CX Construções LTDA. apenas para que os juros incidam a partir da
intimação da apresentação das contas da segunda fase da presente Ação de Exigir Contas, a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

De saída, com o provimento parcial do recurso da AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA., redistribua-se os ônus de sucumbência em 80% em favor da autora CX e 20% para a apelante AUTOPORT.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
da apelante AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA. para afastar do
quantum
debeatur
a multa de 10%, bem assim
dá-se parcial provimento ao recurso adesivo
da CX
CONSTRUCOES LTDA.
para que os juros de mora incidam a partir da intimação da apresentação das contas da segunda fase da Ação de Exigir Contas, com a redistribuição do ônus de sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(1
a
VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

A
sentença proferida pelo juízo de origem deu interpretação acerca da questão da prestação de contas, especialmente no que se refere à análise de sua tempestividade
, assim, narrando:

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de CONDENAR a parte Requerida AUTOPORT INDÚSTRIA DE TELHAS LTDA., a prestar as contas acerca do cumprimento contrato de prestação de serviços entabulado, com a parte Autora CX CONSTRUÇÕES LTDA., na forma do artigo 551 do CPC, conforme descrito (Id. 59703713), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte Autora porventura apresentar, nos termos da Lei (CPC - §5o, art. 550).

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC.

Após o trânsito em julgado, deve eclodir à segunda fase do procedimento da Ação de Prestação de Contas a análise legal, contratual, fiscal e contábil das contas a
ser
apresentadas pela parte Requerida.

Considero
que,
divergindo do R
elator, o último parágrafo da sentença, em sua essência, pode sim ter dado margem à inter
pretação alegada pela apelante
AUTOPORT INDÚSTRIA DE TELHAS LTDA.

No entanto,
peço vênia ao

Relator, e
vot
o
pelo provimento do recurso da
AUTOPORT INDÚSTRIA DE TELHAS LTDA,
pois compreendo que
não houve intempestividade
na apres
entação da prestação de contas.

É como voto.

EM
25 DE NOVEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC, ANTE À DIVERGÊNCIA.

SESSÃO DE
11
DE DEZEMBRO DE 2024

(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: SAULO RONDON GAHYVA, OAB/MT 13216/O E GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES, OAB/MT 6668/O

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (3o VOGAL-CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Li atentamente o voto
d
o

douto
relator.

M
uito bem embasado
e
abordou todas as questões.
Mas o que me chamou
a
atenção
f
oi exatamente
esse erro constante
na decisão
d
o juízo de primeiro grau.

Digo isso porque
é
bem sabido que a ação de prestação de contas tem
duas
fases.

A primeira fase é declaratória, em que o juiz declara se a parte tem ou não o dever de prestar as contas.

A segunda fase tem natureza condenatória, onde a parte é intimada a prestar as contas ou a impugnar as que já foram prestadas.

E segue-se para eventual perícia e decisão
,
que tem
cunho
condenatóri
o
.

No caso específico, está nítido que o juiz assim disse
:
após o trânsito em julgado
,
deve e
clodir a
segunda fase do procedimento da ação de prestação de contas
. A segunda fase
nasce
, relembrando
,

com a intimação da parte
para prestar as contas
o
u

impugnar as que
foram prestad
a
s
.
Então, há uma condição resolutiva suspensiva

imposta à parte
,
e acredito que
isso
a levou
a
erro
.

D
ias atrás, julgando um caso bastante parecido
n
a
S
egunda Câmara de
Direito P
rivado e seguindo o voto da

eminente
Desembargadora
Marilsen
Andrade Addário
, que, como sempre, traz lições muito bem
elaboradas e
votos muito bem estudados.

Muito

técnicos.

Deparamos com um caso em que se
tratava de
um cumprimento de sentença
,
em que a parte foi julgad
a
e
a

j
uíza

descreveu

no topo da decisão
:
“
Sentença
”
.

N
o final dessa decisão, disse expressamente
: “
C
aso proposta apelação

i
ntime-se a outra parte para, desde já
,
contra
r
razoar
”
.

Ocorre que a parte propôs apelação
e
, em verdade, a decisão desafiava não
A
pelação, mas
o A
gravo de
I
nstrumento
.

E
ntão
,

e
nfrentávamos essa questão sobre a aceitação ou não, o acolhimento ou não
,
d
a

apelação
em relação ao

A
gravo de
I
nstrumento
. A
Desembargadora
fez um estudo e trouxe um arcabouço de jurisprudência muito rico nesse sentido.

Trouxe es
t
e voto desse julgamento
.

V
ou ler p
a
ra
Vossas Excel
ê
ncias:

“
AGRAV
O

I
NTERNO
EM R
ECURSO
E
SPECIAL, PROCESSO CIVIL
,
PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DEDUZIDO INCIDENTALMENTE.

AÇÃO PRINCIPAL, FUNGIBILIDADE RECURSAL, INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO AO INVÉS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, INDUÇÃO A ERRO PELO JUÍZO, INEXISTÊNCIA DE
MÁ-
FÉ OU ERRO GROSSEIRO DO RECORRENTE
,
INDUÇÃO A ERRO PELO JUÍZO SINGULAR QUE AFASTA A MÁ
-
FÉ E

IMPOSSIBILITA A QUALIFICAÇÃO DE EQUÍVOCO GROSSEIRO DO RECORRENTE
A
TRAI
NDO
A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL EM HOMENAGEM A INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E
À
VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA
”
.

N
esse sentido
,

diversos
julgados
pelo país afora.

Isso aqui é
um
julgado do
T
ribunal de
J
ustiça do Paraná.

Enfim, apenas para dizer que
,
nessa mesma linha,
a
credito que esse feito deve ter a sua conclusão
.

I
magino o que ocorreu quando o juiz titular da
S
étima Vara
C
ível, deu essa decisão, porque,
na
verdade, a ação de prestação de contas até antes da reforma de 2015, exig
ia
de fato
o
trânsito em julgado da primeira fase para que desse início à segunda fase.

A
credito que ele
se baseo
u
em uma decisão anterior
a essa reformulação, porque antes a primeira fase era atacada por sentença
;
agora é
por

A
grav
o
.

E
,
obviamente
,

a
credito que não observo
u
e suprimi
u

essa locução de
“
após o trânsito em julgado
”
.

C
om todas as v
ênias

ao ilustre
relator
,

a
companho
a divergência por entender que a parte não pode ser prejudicad
a
,

e

que deve ter a
sua versão, ao menos
,

aferida
.

Tanto é que o próprio relator decotou em seu voto uma parte das contas apresentadas pela autora,

retir
ando
uma multa que entendeu indevida
. O
u seja,
faremos
,
tão somente
,
dar oportunidade à parte de
apresentar
suas razões

levada
s
em consideração pelo magistrado singular
.

É
como voto
eminente
Presidente
.

V
O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE

ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

N
o caso vertente
,
peço vênia
ao ilustre
Relator p
ara acompanhar o voto do
Exmo. Sr. Des.
Rubens
de Oliveira Santos Filho e
,
agora, secundado pelo
Exmo. Sr. Des
embargador Marcos
Regenold
Fernandes
, f
undado em
duas
premissas

que me chamaram a atenção dentro do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil.

A primeira é que o prazo para a prestação
de contas não é considerado
,
pela doutrina
e
nem

pela jurisprudência, como
um
prazo peremptório,
no qual
ninguém
-
seja o magistrado
ou
as partes
-
poderia
f
lexibilizar
.

E
sse é um ponto
.

O
segundo ponto
refere-se ao
aspecto
significativo
dos efeitos jurídicos, a questão d
o
que foi estabelecido na decisão do magistrado.

C
laramente
,
ele coloca que as contas deveriam ser prestadas a partir do trânsito em julgado da decisão
.

E
não sendo peremptório
,
há de se
observar essa diretriz judicial
.

P
or conta disso, o artigo 223 do novo CPC, inclusive
em

seu
parágrafo primeiro,
c
onsidera justa causa para possibilidade de realização do ato processual
após a extinção daquele prazo
legal
,

q
uando se tem uma justa causa
,

n
o caso vertente, ele
considera como justa
causa
, conforme o
parágrafo primeiro, o evento
,
a lei
e

a
vontade da parte
.

Deve-se considera também,

pela
relevância da demanda, que o juízo
,

equivocadamente ou não, estabeleceu
o
mar
co
inicial,
no qual p
oderia haver a prática do ato processual.

Por essas
b
reves considerações, é que
ta
mbém adiro ao voto da divergência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024.